Tribunal: TCU
Processo: 005.407/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10833/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Almino Gonçalves de Albuquerque, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2007, no valor de R$ 221.619,20. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 20/10/2009, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) a notificação do responsável, mediante Ofício 2173/2009 ao Sr. Almino Albuquerque (peça 14) com ciência de recebimento em 9/11/2009 (peça 15) e a Informação 34/2014 FNDE, de 20/2//2014 (peça 23), que trata da análise financeira da prestação de contas; e (ii) entre a notificação do responsável através do Ofício 89/2014 ao Sr. Almino Albuquerque (peça 24) com ciência de recebimento em 28/3/2014 (peça 25) e o Relatório de TCE, de 15/1/2019 (peça 33); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 52-56); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.407/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Almino Gonçalves de Albuquerque (XXX.463.592-XX). 1.2. Unidade: Município de Tapauá/AM. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.